Tribunal: TJMT
Processo: 1002128-69.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002128-69.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALVES DOS SANTOS & MARTINELLI LTDA - ME - CNPJ: 07.645.338/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (JUIZO RECORRENTE), ALVES DOS SANTOS & MARTINELLI LTDA - ME - CNPJ: 07.645.338/0001-40 (RECORRIDO), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE IMPÔS À IMPETRANTE O SEU
DESCREDENCIAMENTO CAUTELAR POR 90 (NOVENTA) DIAS JUNTO AO DETRAN/MT – PROCEDÊNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NA LEI
ESTADUAL Nº 6.076/1992 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. A imposição de penalidade consistente no descredenciamento cautelar das atividades de despachante desenvolvidas junto ao DETRAN/MT, sem a devida notificação prévia e sem oportunizar a apresentação de defesa ou produção de provas, representa evidente violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

2. Ato administrativo levado a efeito pelo Órgão Estadual de Trânsito eivado de ilegalidade,
uma vez que não foram observadas as formalidades previstas na Lei Estadual nº 6.076/1992, que
dispõe sobre as atividades profissionais de
Despachante no Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, no mandado de segurança impetrado por
Alves dos Santos & Martinelli Ltda,
pessoa jurídica de direito privado

representada pelo administrador
Anderson Souza Martinelli ME,
em face de ato praticado pelo Coordenador de Veículo do DETRAN/MT, pelo Coordenador de Fiscalização de Credenciados do DETRAN/MT, bem como pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da impetrante no sistema DetranNet, bem como a suspensão da sanção liminar imposta em decisão exarada pelo Diretor de Veículos do DETRAN/MT, no processo administrativo nº 075/2019/CFISC/DETRAN-MT.

Prolatada a sentença (Id. 77793000), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela ratificação da sentença (Id. 78805993).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença em que o Juízo
a quo

concedeu a segurança para determinar o restabelecimento da impetrante no sistema
DetranNet
, bem como a suspensão da sanção liminar imposta em decisão exarada pelo Diretor de Veículos do DETRAN/MT, no processo administrativo nº 075/2019/CFISC/DETRAN-MT.

Prima facie
, observa-se que a parte impetrante utilizou do presente mandado de segurança com o objetivo de suspender a sanção
imposta na decisão proferida no processo administrativo nº 075/2019/CFISC/DETRAN-MT, que ocasionou o seu descredenciamento cautelar por 90 (noventa) dias junto ao DETRAN, bem como de restabelecer o acesso ao sistema
DetranNet
, para possibilitar a realização do seu trabalho como despachante credenciado na 2ª CIRETRAN de Rondonópolis/MT.

Deveras,
na sua inicial, a impetrante narrou que exerce atividade laboral de Despachante de Trânsito, credenciado sob o código nº 472, junto ao DETRAN/MT, atividade essa regulamentada pela Lei Estadual nº 6.076, de 8 de outubro de 1992.

Asseverou que, no dia 6 de janeiro de 2020, ao tentar acessar o sistema
DetranNet
, foi surpreendida com a informação de que o seu acesso estava bloqueado, oportunidade em que entrou em contato com o setor de credenciamento dos despachantes da autarquia estadual de trânsito, tendo sido lhe encaminhada, via e-mail, uma notificação, comunicando a suspensão do seu credenciamento junto ao DETRAN/MT, pelo prazo de 90 (noventa) dias, por decisão sumária do Diretor de Veículos do referido órgão.

Diante disso, a peticionante alegou manifesta ilegalidade da referida decisão, tendo em vista que não fora oportunizada, em seu favor, a ampla defesa e o contraditório no processo administrativo, assim como não foi instaurada a sindicância prevista na Lei Estadual nº 6.076/1992.

Acrescentou, ainda, que a decisão de suspensão restou proferida por autoridade incompetente, pois foi exarada pelo Diretor da Autarquia, sendo que a penalidade de suspensão somente poderia ser aplicada pelo Presidente do DETRAN/MT, de acordo com a legislação específica.

Na sentença, o Juízo a
quo
ratificou a liminar anteriormente deferida nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, forte nas razões esposadas,
CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida, para determinar o restabelecimento da impetrante Sistema DetranNet e suspender a sanção liminar imposta em decisão exarada junto ao id nº 28159765 - Pág. 21/22, pelo Diretor de Veículos do DETRAN/MT, no Processo Administrativo nº 075/2019/CFISC/DENTRAN-MT, com devolução do prazo para apresentação de defesa, para oportunizar o exercício do contraditório e ampla defesa. Por consequência,
julgo extinto com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Nesse aspecto, numa análise dos documentos acostados, resta caracterizada a presença de direito líquido e certo da impetrante, constituindo fato incontroverso a ensejar a ratificação integral da sentença ora prolatada.

Com efeito, a
Lei Estadual nº 6.076/1992, quando da disciplina das infrações disciplinares e suas penalidades, assim dispõe:

“Art. 12. O Despachante, pela infração de seus deveres profissionais, na esfera administrativa, ficará sujeito às seguintes penalidades :

a) advertência ou repreensão por escrito;

b)
suspensão do credenciamento por 90 (noventa) dias
;

c) cassação da credencial em caráter definitivo.

Parágrafo único. As penas estabelecidas na alínea “a” deste artigo poderão ser aplicadas pelos Coordenadores de Divisão do DETRAN-MT, ou pelos chefes das CIRETRAN’s de sua jurisdição, e as
das alíneas “b” e “c” privativamente pelo Presidente do DETRAN-MT
. (Destaquei).

Por seu turno, no que diz respeito à aplicação das penalidades, a legislação estadual impôs algumas formalidades a serem observadas, em conformidade com os dispositivos a seguir destacados:

Art. 13. As penas de advertência e de repreensão serão aplicados de modo sumário, nos casos de infração de natureza leve aos dispositivos desta lei, pela ordem, se infrator primário e ao reincidente, genérico ou específico.

Art. 14.
A imposição das penas de suspensão e cassação da credencial será precedida de sindicância.

§ 1º A Comissão de Sindicância será constituída por 02 (dois) servidores de alta hierarquia, designados pelo Presidente do DETRAN-MT, e 01 (um) representante do Sindicato dos Despachantes.

§ 2º
Será assegurada ampla defesa do acusado, mediante notificação prévia, com prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da notificação, sendo-lhe facultado a juntada de documentos
.

Art. 15. Instaurada a sindicância, mediante parecer preliminar da mesma,
o Presidente do DETRANMT, poderá suspender preventivamente de suas atividades, até final decisão do respectivo processo, o despachante envolvido
.” (Destaquei).

(...)

Infere-se, a partir dos dispositivos transcritos, a
necessidade de se assegurar a ampla defesa ao acusado, mediante notificação prévia, com prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da notificação, sendo-lhe facultada a juntada de documentos.

Em sentido semelhante, verifica-se que, para a imposição da penalidade
de suspensão e cassação da credencial, há a exigência da instauração de uma sindicância, de modo que apenas o Presidente do DETRAN/MT poderá suspender preventivamente de suas atividades o despachante infrator.

No entanto, no caso vertente, observa-se que, diferentemente do quanto determinado pela legislação específica, as razões que ensejaram a aplicação da penalidade administrativa à impetrante decorreram da atuação da Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados (Id. 77797520).

Tal Coordenadoria, em diligências, conforme relatório constante nos autos do processo administrativo acostado, solicitou a imediata suspensão cautelar da impetrante. Após, o Diretor de Veículos do DETRAN/MT acatou o relatório e impôs a suspensão liminar da despachante, pelo período de 90 (noventa) dias, sem, nem ao menos, notificá-la previamente, seja da instauração do processo administrativo, seja da aplicação da penalidade (Id. 77797520).

Logo, é possível constatar que o procedimento de aplicação da penalidade não observou as garantias legais, uma vez que não se respeitou o procedimento exigido para imposição da penalidade. Isso porque: a) não houve a instauração de Sindicância, formada por três autoridades, nos termos do artigo 14, § 1º da Lei Estadual nº 6.076/1992; b) não se observou a competência quanto à autoridade responsável pela aplicação da penalidade de suspensão preventiva, quem seja o Presidente do DETRAN/MT); c) não se oportunizou a ampla defesa, mediante notificação prévia.

Nesse cenário, considerando que não foram observadas as circunstâncias impostas pela lei, o ato administrativo que impôs a sanção resta eivado de vício, já que não observados os requisitos necessários à sua validade.

Inclusive, sobreleva destacar que a Constituição Federal prevê como direito fundamental a garantia ao contraditório e à ampla defesa, tanto em processo judicial, quanto em processo administrativo. Senão, vejamos:

“Art. 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes; (Destaquei).

No mesmo caminho, deve-se atentar para o fato de que, no âmbito dos processos administrativos disciplinares, o controle do Poder Judiciário restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Sobre o tema em debate, colhe-se ementa desta Corte de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRÍNCIPIO DO CONTRADITÓRIO – ART. 265 CTB – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Como bem destacado na r. sentença objeto de reexame, o Detran não cumpriu com seus preceitos, acarretando assim a irregularidade⁄ilegalidade do processo.

2. A ausência de notificação do impetrante no processo administrativo, com o consequente bloqueio da CNH, caracteriza manifesta inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.
Em razão da aludida inobservância, o impetrante foi privado de seu direito constitucional de defesa, de forma que a violação do contraditório e ampla defesa é clara hipótese de nulidade dos atos praticados, motivo pelo qual é ilegal o cancelamento da CNH do impetrante, conforme bem consignou o magistrado a quo
.

(N.U 1005641-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) (Destaquei).

Deste modo, mostra-se correta a decisão do Magistrado
a quo
ao conceder a segurança para
determinar o restabelecimento da impetrante no sistema
DetranNet
e suspender a sanção liminar imposta em decisão exarada pelo Diretor de Veículos do DETRAN/MT, no processo administrativo nº 075/2019/CFISC/DETRAN-MT,
com devolução do
prazo para apresentação de defesa.

Ante o exposto, em reexame necessário,
ratifico integralmente a sentença
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º. VOGAL. O 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021